Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência da contravenção penal que é imputada ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Ausente prova inequívoca da materialidade e da autoria, deve ser absolvido o acusado.

3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação da prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.